Tribunal: TJDFT
Processo: 0740572-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740572-10.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 16772616), com pedido de efeito suspensivo, interposta em face da sentença (ID 16772613) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos embargos à execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de BANCO ITAUCARD S.A., processo número 0740572-10.2018.8.07.0016, julgou improcedentes o pedido do Embargante, de acordo com a sentença abaixo transcrita: Embargos à execução ajuizados por BANCO ITAUCARD em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Relatou, em síntese, tratar-se de execução fiscal amparada em certidões de dívida ativa relativas a Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Quanto à CDA 0157255387, asseverou que está sendo cobrado o imposto do exercício do ano de 2012, sendo que em 07/09/2010, já havia ocorrido a baixa do gravame referente ao arrendamento mercantil, razão pela qual não tem legitimidade para figurar no polo passivo. Alega que não se enquadra como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, porquanto não tem vínculo com os veículos que deram ensejo à cobrança do tributo. Por fim, sustentou a ocorrência de vício no título executado, sob o argumento de que não foi indicado o corresponsável pelo pagamento do débito. Juntou documentos ao ID 22379163/22379227. Foi concedido o efeito suspensivo, conforme decisão de ID24854310. Instado, o Distrito Federal impugnou as alegações expendidas na inicial, sob o argumento de que o embargante não comunicou a venda do veículo, de forma que subsiste a sua responsabilidade de forma solidária. Alegou, também, que o título executado preenche os requisitos legais. Intimadas as partes a especificar provas, o embargado manifestou-se no sentido de não haver outras a produzir. Por sua vez, o embargante quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado. A questão a ser dirimida é exclusivamente de direito, não se fazendo necessárias provas outras que não as documentais já acostadas aos autos. E as partes, instadas, não manifestaram interesse em dilação probatória. No que concerne ao argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, em razão da baixa do gravame quanto ao automóvel de placa JIE8785, CDA 0157255387, não merece acolhida. Isso porque, não obstante ter efetivado o ato em data anterior aos débitos ajuizados, não comprovou que tenha comunicado o órgão competente, de forma que em nada interfere na sua responsabilidade tributária. De fato, o inciso III do § 8o do art. 1o da Lei Distrital n. 7.431/1985 prevê hipótese de solidariedade tributária ao "proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula". Nesse sentido: DETRAN/DF - TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - NECESSIDADE DE COMUNICAÇAO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. 1) - É de responsabilidade do proprietário, no caso de transferência de propriedade do veículo, comunicar ao órgão de trânsito que ela se deu, nos exatos temos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2) - Tem o autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito que alega ter, nos exatos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. 4) - O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, cabendo ao autor demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na peça inicial como ensejador de seu direito, e se não o faz seu pedido não pode ser atendido. 5) - A descaracterização da solidariedade disposta no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a conseqüente isenção do proprietário de qualquer responsabilidade sobre o bem demanda a comprovação inequívoca da tradição e/ou da transferência do veículo. 6) - Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.662043, 20100110191142APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2013, Publicado no DJE: 19/03/2013. Pág.: 134). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE IPVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. 1) Deixando o alienante de comunicar a venda de veículo ao órgão público competente, nos termos do artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei no 7.431/1985, responde solidariamente pelo pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 2) Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão n.703816, 20130020112858AGI, Relator: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 21/08/2013. Pág.: 111). Assim, entendo que as alegações e documentos apresentados são suficientes a constatar que persiste a responsabilidade tributária do embargante. O embargante alega, ainda, que não se enquadra como sujeito passivo da relação tributária, sob o argumento de que não ostenta relação com o fato gerador do tributo cobrado. Sem razão. Com efeito, a certidão de dívida ativa é título executivo sobre o qual incide a presunção de veracidade, dada a sua origem. No caso, conforme se constata nas certidões executadas, o embargante consta como sujeito passivo da relação tributária, decorrente da cobrança de IPVA sobre 10 veículos, vinculados às CDAs já constantes da inicial. Nesse passo, havendo a alegação de fato modificativo ou extintivo do direito do exequente, a fim de desconstituir o título, cabe ao embargante o ônus da prova. Ressalte-se, por oportuno, que não se trata de prova de fato negativo, uma vez que por simples consulta ao órgão competente a parte teria acesso aos registros referentes aos automóveis, dando conta da cadeia dominial. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, confira: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA REUNIÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA SUSCITÁ-LA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA A COBRANÇA E DA ARRENDATÁRIA/ALIENANTE FIDUCIÁRIA COMO CORESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N.o 106, DA SÚMULA DO STJ. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O CPC/15. 1. É descabida a análise, em sede de recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, de eventual determinação, proferida em executivo fiscal, de reunião de diversas execuções fiscais para a cobrança da dívida, eis que o remédio processual idôneo para insurgência contra decisões interlocutórias proferidas pelo juiz, à luz do art. 522, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo da instauração do processo executivo, era o agravo de instrumento. 2. Se a embargante optou, objetivando conferir celeridade processual, bem como, por praticidade, reunir, em apenas uma única ação de embargos às execuções fiscais, alegações que seriam relacionadas a inúmeros executivos fiscais, assumiu, em razão disso, o ônus de alegar e produzir prova adequada em relação a cada um dos feitos em que figura na posição de devedora, não sendo possível, em razão da sua conduta, alegar, depois de sentenciado o feito, que não pôde exercer adequadamente sua defesa, por força da concentração escolhida. Rejeitada a alegada nulidade do processo por cerceamento de defesa. 3. O Distrito Federal ostenta legitimidade para a cobrança de IPVA devido sobre veículos registrados e licenciados no âmbito do seu território. Além disso, a arrendante/alienante fiduciária, na qualidade de detentora do domínio útil do veículo, é contribuinte do IPVA. 4. A despeito do cancelamento dos parcelamentos e o retorno da contagem do prazo prescricional, o processo não ficou parado por mais de cinco (5) anos por desídia do exequente, uma vez que o Poder Judiciário contribuiu para a demora na realização da citação. Desse modo, aplicável o Enunciado n.o 106, da Súmula do STJ. 5. Rejeita-se a alegação de prescrição se não foi devidamente acompanhada de prova de que a pretensão executiva encontra-se prescrita. O mesmo fundamento, ausência de prova, presta-se para rejeitar os embargos à execução fundamentados em pagamento da dívida ou em alegação de que, embora alienado fiduciariamente ou arrendado, o gravame correspondente havia sido baixado antes do ingresso da execução fiscal, não ostentando a parte devedora qualquer relação jurídica em relação ao bem, ao tempo da emissão da CDA. 6. Incumbe ao autor/embargante a prova do fato constitutivo do direito alegado. 7. Este Relator já teve o entendimento de que se a ação foi proposta na vigência do CPC/73, os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no Código revogado, ainda que a sentença tenha sido proferida na vigência do CPC/15, Todavia, em razão do princípio da colegialidade, curvou-se ao entendimento de que ajuizada a ação na vigência do CPC/73, e tendo sido a sentença proferida na vigência do CPC/15, os honorários devem ser fixados com base no atual Código. 8. Apelo do banco não provido. Apelo do Distrito Federal provido. (Acórdão 1121526, 20150110904510APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 10/9/2018. Pág.: 568/571). DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO LIMINAR COM BASE NO ART. 285-A DO CPC DE 1973. INCIDENTE DE INCONTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 7.431/85 REJEITADA. NORMA RECEPCIONADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LEASING. ARRENDADORA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIAMENTE PELO PAGAMENTO DO IPVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA VÁLIDA. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA EMPRESA. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o julgamento com base no artigo 285-A do Código de Processo Civil de 1973 não é necessário que as ações sejam idênticas, bastando que a sentença paradigma enfrente todos os pedidos deduzidos na nova demanda. 2. O Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa, regulou o IPVA por meio da Lei no 7.431 em 1985, portanto, anteriormente à Constituição Federal de 1988. Na época de sua edição não era exigida lei complementar para regulamentar as normas gerais, razão pela qual não é passível de controle de constitucionalidade frente à norma constitucional vigente. 3. Não há incompatibilidade material entre a Lei Distrital no 7.431/85 e a Constituição Federal de 1988, pois, em razão da ausência de norma geral editada por meio de lei complementar pela União, o Distrito Federal exerce a sua competência plena de legislar sobre a matéria. 4. É sujeito passivo da obrigação pelo crédito tributário relativo ao IPVA, em que a propriedade é de natureza propter rem, a pessoa física ou jurídica em cujo nome o veículo está licenciado, incluindo-se a empresa arrendadora, que possui a propriedade resolúvel do bem móvel com a posse indireta, até que o arrendatário faça a opção de compra, com a necessária transferência do bem no CRV. 5. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, que só pode ser afastada por meio de prova robusta, nos termos do art. 204 do CTN. 6. O art. 11 do Decreto no 16.099/94 que regulamenta a Lei Distrital no 7.341/85, apenas exige o lançamento por meio de edital divulgado no órgão oficial de publicação para a devida constituição do crédito, por isso não há exigência de prévio processo administrativo para o lançamento do tributo. 7. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 997236, 20150111304008APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 607/617). Considerando, então, que o embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, a certeza do título executado encontra-se hígida. Por fim, quanto à alegação de vício no título, por ausência de indicação do corresponsável tributário, melhor sorte não acompanha o embargante. Isso porque, à luz do Decreto Distrital no16.099/94 e do Decreto no34.024/12, a responsabilidade entre o arrendante e o arrendatária é de natureza solidária. Nesse contexto, cabe ao fisco a escolha do devedor para direcionar a cobrança do crédito tributário, sem que se possa alegar, inclusive, o benefício de ordem, nos termos do art. 124, inc. II e parágrafo único, do CTN. Por esses motivos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e declaro resolvido o mérito do processo, na forma do art. 487, I, Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$1.000,00, com base no §8o do art. 85 do CPC/15. Entendo que nada obstante o elevado grau de zelo dos profissionais atuantes no feito, o valor fixado remunera o trabalho profissional prestado nestes autos, conforme as balizas do §2o do mesmo dispositivo. Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução fiscal associada. Após, recolhidas as custas processuais e não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Nas razões de apelação constantes no ID 16772616, o Apelante, em sede de requerimento, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Como fundamento do recurso alegam: a) nulidade da intimação da sentença, em razão do equívoco da intimação direcionada a patrona estranha à lide; b) ilegitimidade do Apelante em figurar no polo passivo da relação tributária em razão da baixa de gravame do veículo de PLACA JIE8785, objeto de tributação anteriormente a ocorrência dos fatos geradores dos tributos em cobro; c) extinção do crédito tributário e da(s) CDA(s), e, consequentemente, do executivo fiscal combatido, liberando-se o valor constrito e, invertendo do ônus da sucumbência. Apresenta pedido subsidiário para que seja determinada a redução dos honorários em observância ao disposto no artigo 85, §3o, I do CPC/2015, ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa. Por fim, pugna no item “c” que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja provida a apelação. Preparo pago, constante do ID. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o Apelante se limitou a pleitear a concessão em um item (especificamente “c”) sem demonstrar, no corpo da peça, a probabilidade de provimento do recurso, ou, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação. De fato, o Apelante se ateve a reproduzir o pano de fundo do que foi ventilado nas razões de apelação quanto ao mérito, de forma genérica. Logo, para fins de atribuição de efeito suspensivo, ainda que se possa fazer alguma ilação sobre eventual probabilidade no provimento do recurso, não foi comprovado, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação para o Apelante, porquanto, a rigor, confunde-se o objeto do recurso com o fundamento para pleitear atribuição de efeito suspensivo. Assim, se a parte se limita a reproduzir o tema de fundo da apelação, sem evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento se impõe. A respeito do tema, colaciono entendimento ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. HEMOCENTRO. ANULAÇÃO. TEMA DIVERSO DE PREVISÃO EDITALÍCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DUPLO EFEITO RECURSAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 1.022, §4o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1 ANO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. LEI 7.515/86. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação do autor contra sentença proferida em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada. 1.1. Na inicial, requereu concessão de tutela de evidência para que lhe fosse assegurada a participação nas demais fases do certame ou, em caráter subsidiário, que houvesse reserva da vaga até ulterior decisão judicial. 1.2. No mérito, pleiteou pela confirmação da medida antecipatória, com a declaração de nulidade do ato que o eliminou do processo seletivo. 1.3. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios relativos à gratuidade de justiça. 2. A parte autora requer a reforma da sentença. 2.1. Preliminarmente, pretende que o recurso seja recebido em seu duplo efeito. Requer, ainda, gratuidade de justiça. Pleiteia pela tutela de evidência para permitir sua participação nas demais fases do certame. 2.2. Alega que o prazo de decadência, bem como o prazo prescricional, em demandas entre particulares e a Administração Pública e entre esta e seus servidores é quinquenal. Pontua que a súmula no 473 do STF preconiza, em sua parte final, que o poder judiciário pode analisar atos passíveis de anulação. 2.3. Entende que no caso dos autos não há como convalidar o ato, uma vez que a prova ocorreu no ano de 2017, de modo que o candidato só pode recorrer à via judicial. 2.4. Por fim, requer que todos os atos que subtraíram sua pontuação na etapa da redação sejam considerados nulos, porquanto entende ter havido vício de legalidade em decorrência da cobrança de tema diverso do que está no conteúdo programático. 3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal e a Banca examinadora alegam ter havido a prescrição da pretensão autoral. 3.1. A banca aduz sua ilegitimidade passiva ad causam e ausência de autonomia, bem como impugna deferimento da gratuidade de justiça ao requerente. 4. Da tutela de evidência. 4.1. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. 4.2. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.3. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, hipótese não verificada no caso em tela. Ademais, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese em tela.4.4. Deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada. 5. Do duplo efeito do recurso. 5.1. A regra geral é que toda apelação será recebida em seu efeito suspensivo, com exceção dos temas relacionados no seu § 1o. Todavia, pode a parte apelante requerer em sede recursal o referido efeito. 5.2. O postulante não atentou para demonstração dos requisitos para o deferimento do efeito ora pleiteado, conforme dispõe o §4o do art. 1.022, do CPC, pois teceu pedido genérico sem abordar os requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação), necessários ao acolhimento de seu pedido, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. 6. Da gratuidade de justiça. 6.1. De acordo com o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente. 6.2. O § 3o do artigo 99, CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 6.3. Nas razões recursais, o recorrente demonstrou, de fato, que tem grande parte de sua renda comprometida, uma vez que possui empréstimos consignados e a arca com mensalidades dos colégios de seus filhos, conforme demonstra nos documentos acostados aos autos. 6.4. O apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência. 6.5. Feito o confronto das provas trazidas pelo autor, leva-se à conclusão da necessidade de concessão do benefício ora pleiteado. 7. Da legitimidade ad causam da Banca Examinadora. 7.1. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é averiguada abstratamente, de acordo com as afirmações contidas na petição inicial. Se dos fatos narrados decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então se configura sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. 7.2. Revela-se pertinente a pretensão do autor, ora apelante, em relação à banca examinadora se, na origem, requereu, dentre outros pedidos, a declaração de nulidade da prova, por entender que o conteúdo cobrado divergiu do especificado em edital. 7.3. Jurisprudência: ?(...) 3. Sendo a banca examinadora responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. (...)? (07160887320188070001, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2018.). 8. O prazo prescricional para o candidato a cargo público pleitear a anulação de questão da prova objetiva é de 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 8.1. Inteligência do art. 1o da Lei 7.515/86, que, por força do princípio da especialidade, prevalece em relação ao art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que prevê, genericamente, o prazo quinquenal para demandar a Administração Pública. 9. Jurisprudência: ?O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 ano, a contar da publicação da homologação do resultado final, conforme artigo 1o da Lei 7.515/1986. Inaplicável o prazo previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, em decorrência do princípio da especialidade.? (20160111222784APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/07/2017). 10. No caso, a homologação do concurso foi publicada no DODF em 02 de outubro de 2017, EDITAL No 21 - SEPLAG/FHB , e a demanda somente foi ajuizada em 22 de outubro de 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de um ano para ajuizamento da ação. 10.1. Mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. 11. Recurso improvido. (07106740920198070018 - Acórdão Número: 1239750 - 2a Turma Cível - Relator: JOÃO EGMONT - Data de Julgamento: 25/03/2020 - Publicado no PJe : 14/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).[grifos nossos] Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação. Intimem-se as partes para ciência, bem como o Apelado para apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020 12:38:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador